Tribunal: TJSP
Processo: 1005245-29.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo do requerente.

Falha na prestação de serviços. Tratamento em mão esquerda do autor, que sofreu fratura no membro superior. Alegada inadequação do tratamento conservador realizado (medicamentoso/fisioterápico), sendo apurado posteriormente que deveria ter sido realizada cirurgia por ocasião dos fatos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo do requerente.

Falha na prestação de serviços. Tratamento em mão esquerda do autor, que sofreu fratura no membro superior. Alegada inadequação do tratamento conservador realizado (medicamentoso/fisioterápico), sendo apurado posteriormente que deveria ter sido realizada cirurgia por ocasião dos fatos. Inocorrência. Correta a dispensação de tratamento médico, conforme consignado na prova pericial produzida nos autos.

Expert que avaliou que o tratamento conservador de fato era o recomendado no caso concreto, considerando-se a idade do requerente quando sofreu a fratura (11 anos de idade), o alto potencial de consolidação e remodelação óssea nesta faixa etária e os riscos cirúrgicos.

Inexistência de nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos alegados (diminuição da capacidade motora). Prova dotada de acentuado grau de credibilidade, confeccionada por profissional capacitado e de confiança de Juízo. Ausência de prova convincente em sentido contrário à conclusão do expert. Indenização por danos materiais (pretensão de pensão vitalícia) e morais indevidos.

Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.